Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. YOUTUBE. MONETIZAÇÃO DE VÍDEOS. POLÍTICA DE ANÚNCIOS. RESTRIÇÃO DE DISPONIBILIDADE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS. DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE DA PERÍCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 473, IV, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que o laudo pericial deve conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados. Além disso, o § 3o do mesmo dispositivo dispõe que o perito pode “valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”.
2. Na hipótese, para a maioria dos quesitos formulados, não houve resposta conclusiva no laudo pericial, por ausência de subsídios. Evidente a falta de cooperação, especialmente do réu, para o regular processamento da instrução probatória. O perito tem o dever de solicitar às partes os dados e documentos necessários à confecção do laudo, ao passo que cabe às partes cooperarem e fornecerem as informações requeridas, nos termos do art. 6o do CPC.
3. Como o laudo pericial não atende aos requisitos do art. 473 do CPC, a sentença deve ser cassada, com a consequente devolução dos autos à origem para a realização de nova perícia, com a efetiva cooperação das partes.
4. Preliminar de nulidade da perícia suscitada de ofício. Sentença cassada.